Tribunal: TJES
Processo: 0001759-55.2021.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001759-55.2021.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCIO LUIZ DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
SUSCITADA PELA DEFESA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES APÓS O DECURSO DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
PELO MAGISTRADO
. PRETENSÃO DE PRONUNCIAR O RÉU. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI”.
RECURSO
MINISTERIAL

DES
PROVIDO.

1.
Preliminar de intempestividade do recurso em sentido estrito
suscitada pela defesa
.
O recurso foi interposto tempestivamente, conforme certidão constante nos autos, sendo que a apresentação das razões, após o decurso do prazo, não impede o seu conhecimento, tratando-se de mera irregularidade. Precedente do TJES. Preliminar rejeitada.

2. Mérito
. Recurso ministerial pretendendo a pronúncia do acusado, para que seja submetido ao julgamento, pelo Tribunal do Júri, pela prática do delito de homicídio qualificado tentado.

3. Quanto ao primeiro fato narrado na denúncia, a testemunha presencial, relatou que não viu nenhuma discussão ou agressão envolvendo as partes, narrando, ainda, que ambos entraram e saíram juntos do local.

4. Em seu interrogatório, o réu relatou que é pescador e, em razão de seu trabalho, possui muita força nas mãos, de modo que, acaso realmente quisesse enforcar a ofendida, teria conseguido ou, pelo menos, teria deixado marcas em seu pescoço, o que não ocorreu, pois ausente qualquer laudo de lesão corporal, que poderia demonstrar o uso de força excessiva, demonstrando o intuito de causar a morte.

5. Em relação ao segundo fato, descrito na peça acusatória, a testemunha ouvida em Juízo, narrou que presenciou e apartou a briga do casal, sendo que cada um, estava com um pedaço de madeira na mão, mas não houve agressão física, já que foram contidos, bem como não visualizou qualquer lesão no corpo da vítima.

6. Diante da manifesta ausência de provas, indicando a prática de homicídio qualificado tentado, sendo inexistente o “animus necandi”, na conduta imputada ao réu, não é possível a submissão do caso, ao Tribunal do Júri, devendo ser mantida a desclassificação, procedida pelo Magistrado, para o crime de lesão corporal.

7. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001759-55.2021.8.08.0069
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCIO LUIZ DA SILVA RIBEIRO (AC)

Advogado do(a) RECORRIDO: ALEX RONI ALVES PAVANI - ES23044 (AC)

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a decisão (fls. 152/157) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes/ES, que desclassificou a conduta praticada pelo réu MARCIO LUIZ DA SILVA RIBEIRO, de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, inc. II, VI, § 2º-A, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP), para lesão corporal, contra companheira, no contexto da violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), condenando-o às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do aludido delito, em concurso material (art. 69, do CP), com o crime de ameaça (art. 147, do CP).

Há um preliminar, suscitada pela defesa
, aduzindo a intempestividade do recurso ministerial.

Contudo, verifico que o recurso foi interposto tempestivamente (certidão de fls. 163-verso), sendo certo que
“
a mera apresentação das razões recursais após o decurso do prazo legal constitui mera irregularidade, que não tem o condão de determinar a intempestividade do recurso.”
(TJES, Classe: apelação criminal nº 0002165-81.2017.8.08.0048
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal ,
Data de Julgamento:
23/03/2023
).

Isto posto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Indo adiante, quanto ao mérito,
pretende o Ministério Público Estadual, a reforma da sentença, para que o acusado seja pronunciado, pelo crime de homicídio qualificado tentado, submetendo-o ao julgamento, perante o Tribunal do Júri.

Em relação aos fatos
, narra a denúncia que, no dia 23 de dezembro de 2021, no restaurante da Sila, em Marataízes-ES, o denunciado tentou estrangular a sua companheira IRENILDA AZEVEDO DOS SANTOS, ao envolver seu pescoço, em uma camiseta e apertá-lo, não se consumando o crime de homicídio, em razão da resistência da vítima.

Descreve ainda a peça acusatória, que no dia 24 de dezembro de 2021, no bairro Acapulco, em Marataízes-ES, o réu, após ingressar na residência da vítima, passou a ofendê-la, com palavra de baixo calão, além de ameaçá-la de causar mal injusto.

Não satisfeito, após a ofendida ir para casa de uma vizinha, o acusado ainda arremessou uma lata no seu rosto, bem como desferiu golpes com um pedaço de madeira, causando-lhe lesões na face, e em outras partes do corpo.

No caso, assim como o Magistrado, não verifico o intento do acusado
, em praticar o crime de homicídio qualificado, não restando demonstrado o “animus necandi”.

Quanto ao fato ocorrido no dia 23/12/2021
, em que o acusado teria tentado enforcar a vítima, vislumbro que a testemunha JANAIR MARIA MARIANO FERREIRA (link de fls. 111), relatou, em Juízo, que é proprietária do restaurante Sila, e não presenciou nenhuma discussão ou agressão envolvendo as partes, narrando, ainda, que ambos entraram e saíram juntos do local.

Ademais, não foi colacionado aos autos, qualquer laudo de lesão corporal, na região do pescoço da vítima, que poderia demonstrar o uso de força excessiva, por parte do acusado, com intuito de enforcá-la, atentando contra a sua vida.

Vislumbro ainda que, em seu interrogatório (link de fls. 111), o réu relatou que é pescador e, em razão de seu trabalho, possui muita força nas mãos, de modo que, acaso realmente quisesse enforcar a ofendida, teria conseguido ou, pelo menos, teria deixado marcas em seu pescoço.

P
rosseguindo, em relação ao evento ocorrido no dia 24/12/2021
, no qual, o acusado teria desferido “pauladas”, na cabeça e no corpo da vítima, as provas produzidas não comprovam, a sua intenção de praticar o crime de homicídio.

A testemunha REINALDO RIBEIRO (link fls. 127), em seu depoimento judicial, narrou que presenciou e apartou a briga do casal, sendo que cada um, estava com um pedaço de madeira na mão, mas não houve agressão física, já que foram contidos.

Relatou também, que não visualizou qualquer lesão no corpo da vítima.

Destaco ainda, que não foram anexados ao processo o laudo de lesão corporal, ou mesmo, algum prontuário de atendimento médico da vítima, que pudesse comprovar a gravidade das lesões, a fim de demonstrar a intenção do acusado, de causar a morte.

Desta forma, diante da manifesta ausência de provas, indicando a prática de homicídio qualificado tentado, concluo pela inexistência de “animus necandi” na conduta imputada ao réu, sendo inviável a submissão do caso, ao Tribunal do Júri, devendo ser mantida a desclassificação, procedida pelo Magistrado.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 7.
Embora haja prova de materialidade e indícios válidos de autoria, não se visualiza o animus necandi na conduta do Réu. Essa constatação não implica nem a impronúncia - requerida como pedido principal na exordial do writ - tampouco, obviamente, a pronúncia do Acusado, mas sim a desclassificação da imputação, justamente o que fez o Julgador de Primeiro Grau, mais próximo das provas produzidas
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 755.217/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023
, DJe de 6/10/2023.)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator, para negar provimento ao recurso.